Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa. Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Fração aplicável mais benéfica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0017096-41.2008.8.11.0042, que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado praticado pelo apenado, considerando sua condição de primário à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em razão da existência de outras condenações penais não transitadas em julgado à época dos fatos, é cabível a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 112, VI, a, da LEP, para progressão de regime, em vez da fração de 2/5 (dois quintos), prevista no art. 2, §2o da Lei n. 8.072/90, na execução da pena pelo crime de homicídio qualificado.
III. Razões de decidir
3. Quando da prática do homicídio qualificado em 04.01.2008, o apenado não ostentava a condição de reincidente, visto que as condenações pelos crimes de roubo e furto só transitaram em julgado posteriormente.
4. O princípio do tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente ao tempo dos fatos, razão pela qual incide o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, que estabelecia a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime de condenado por crime hediondo, se primário.
5. A tese firmada no Tema 1.196 do STJ não se aplica, pois pressupõe a condição de reincidência genérica, o que não se verifica no caso concreto, à luz da data dos fatos e dos respectivos trânsitos em julgado.
6. Não se admite retroatividade de lei penal mais gravosa (Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime) em desfavor do apenado, em observância ao art. 5o, XL, da CF/1988.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A fração de 2/5 (dois quintos) aplica-se à progressão de regime de condenado por crime hediondo cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, se o agente era tecnicamente primário à época dos fatos. 2. A condição de reincidência deve ser aferida com base no trânsito em julgado das condenações anteriores ao fato. 3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa impede a aplicação retroativa da fração de 50% (cinquenta por cento) prevista no Pacote Anticrime."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 121, § 2o; LEP, art. 112, na redação anterior à Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/1990, art. 2o, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.196; STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009897-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROUSE FERREIRA DA LUZ - CPF: 704.972.261-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Fração aplicável
mais benéfica
.

Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0017096-41.2008.8.11.0042, que aplicou a fração
de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado praticado pelo apenado, considerando sua condição de primário à época dos fatos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em razão da existência de outras condenações penais não transitadas em julgado à época dos fatos, é cabível a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento)
,
nos termos do art. 112, VI,
a
,
da LEP
,
para progressão de regime, em vez da fração de 2/5 (dois quintos)
, prevista no
art. 2, §2o da Lei n
.
8.072/90
, na execução da pena pelo crime de homicídio qualificado.

III.
Razões de decidir

3. Q
uando da prática do homicídio qualificado em 04.01.2008, o apenado não ostentava a condição de reincidente, visto que as condenações pelos crimes de roubo e furto só transitaram em julgado posteriormente.

4.
O princípio do
tempus
regit

actum

impõe a aplicação da legislação vigente ao tempo dos fatos, razão pela qual incide o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, que estabelecia a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime de condenado por crime hediondo, se primário.

5.
A tese firmada no Tema 1.196 do STJ não se aplica, pois pressupõe a condição de reincidência genérica, o que não se verifica no caso concreto, à luz da data dos fatos e dos respectivos trânsitos em julgado.

6.
Não se admite retroatividade de lei penal mais gravosa (Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime) em desfavor do apenado, em observância ao art. 5o, XL, da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A fração de 2/5 (dois quintos) aplica-se à progressão de regime de condenado por crime hediondo cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, se o agente era tecnicamente primário à época dos fatos. 2. A condição de reincidência deve ser aferida com base no trânsito em julgado das condenações anteriores ao fato. 3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa impede a aplicação retroativa da fração de 50% (cinquenta por cento) prevista no Pacote Anticrime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 121, § 2o; LEP, art. 112, na redação anterior à Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/1990, art. 2o, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.196; ST
J
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de C
uiabá/MT

que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
17096-41.2008.8.11.0042
,
aplicou
a fração de 2/5
(dois quintos)
para
a
progressão de regime
de

Rouse
Ferreira
d
a Luz

em relação ao crime de homicídio qualificado, eis que, embora hediondo e o apenado registre outras duas condenações, à época dos fatos, ostentava a condição de primário na prática de crime de tal natureza.

O
Ministério Público
, forte na peça recursal que se encontra no ID
278058890
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que
se adote o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime em relação à pena imposta na condenação pelo delito de homicídio qualificado
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
278058896
, o agravado postula a manutenção do
decisum

recorrido
,

ao argumento de que fo
i exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
278058897
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
279180939
, opin
a
pelo
des
provimento deste agravo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
do sistema SEEU
que
o agravado
responde ao processo executivo de pena n.
0017096-41.2008.8.11.0042
, à sanção unificada de
21

a
nos e
6

m
eses, em razão das seguintes condenações
:

I)
AP n. 0000000-00.0000.1.95.2008
: pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal)
. Data da infração: 05/01/2008, com sentença condenatória exarada em 10/09/2008 e
trânsito em julgado em 15/09/2008
.

II)
AP n. 0000370-02.2002.8.11.0042
: pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa, pela prática do crime de
roubo (art. 157, §2o, do Código Penal)
. Data da infração: 17/02/2002, com sentença condenatória exarada em 11/07/2011
e

trânsito em julgado em 10/07/2014
.

III)
AP n. 0008106-66.2005.8.11.0042
: pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
furto (art. 155, caput, do Código Penal)
. Data da infração: 17/08/2005, com sentença condenatória exarada em 22/10/2008 e
trânsito em julgado em 04/11/2008
.

Ao receber
para análise o incidente processual afeto ao benefício do livramento condicional
, o juízo de primeiro grau negou o referido benefício a
R
ouse

Ferreira
d
a Luz
e determinou a retificação do seu memorial de pena nos seguintes termos:

[...]
Outrossim, retifique-se o memorial de pena, a fim de adotar a fração de 2/5 para progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado, eis que, embora hediondo e o apenado registre outras duas condenações, à época dos fatos, ostentava a
condição de primário na prática de crime de tal natureza.
[...]
(ID
278058892
)

C
omo
dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra a referida decisão, pretendendo sua
reforma
para
que seja
imposto o percentual de 50% (cinquenta por cento)
quanto ao crime de natureza hedionda ou equiparada, para fins de progressão regimental pel
o
agravad
o
,
em razão da sua condição de reincidente.

Entretanto, d
a análise destes autos, infere-se que
não
assiste
razão
ao
agravante
, isso porque,
confor
me
foi
assentado no parecer da P
rocurado
ria-Geral de Justiça,

quando o agravado foi condenado pelo delito de
homicídio
qualificado,
não era reincidente genérico, mas tecnicamente primário
.

Isso porque, consoante se depreende d
o
relatório da situação processual executória
do agravado
(ID
278063354
– p. 56/61),
no processo
n.
0000370-02.2002.8.11.0042 (roubo majorado), o delito ocorreu em 17.02.2002 e transitou em julgado
em
10.07.2014; no processo
n.
0008106-66.2005.8.11.0042 (furto), o crime aconteceu em 02.09.2005 e transitou em julgado
em
04.11.2008
;
e o processo
n.
0000000-00.0000.1.95.2008 (homicídio qualificado), diz respeito a um crime que ocorreu em 04.01.2008 e transitou em julgado
em
15.09.2008.

Ou seja,
à
época
da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado,
o agravado respondia a processos por roubo majorado e furto simples, os quais ainda não haviam sido definitivamente julgados
, razão pela qual, na condição de tecnicamente primário
e
considerando que o crime foi cometido antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei
n.
13.964/2019)
,
faz jus à
fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime
.

Destarte, não obstante o Ministério Público, em suas razões recursais
invoque a aplicação da
tese de Repercussão Geral n. 1.196 do STJ
, segundo a qual
“
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento),
para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte,
que seja reincidente genérico
, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84(Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica
.
”
, consoante asseverado linhas volvidas, o agravo, à época dos fatos, era tecnicamente primário, circunstância que afasta a incidência
do Tema em questão.

Considerando que
crime de homicídio qualificado foi cometido no ano de 2008, quando vigente o art. 2, §2o da Lei no 8.072/90
, em observância

a
o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF/88) e do
tempus
regit

actum
, a legislação penal vigente ao tempo dos fatos deve ser observada,
por ser mais benéfica
ao reeducando
ao dispor a
fraç
ão
de progressão para os crimes hediondos e equiparados de 2/5 (dois quintos), se o apenado fosse primário
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao presente agravo de execução
manejado pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025